Tribunal: TJDFT
Processo: 0719719-60.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 53 DO CPC. LITISPENDÊNCIA. CONTINÊNCIA. VERIFICADA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação, interposta pela autora, contra sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a qual indeferiu a petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos consiste em definir: a) se a propositura da nova ação depende da correção do vício o qual levou à sentença sem resolução do mérito na ação anterior; b) se é compatível a exigência do recolhimento das custas devidas no processo anterior para o recebimento da petição inicial em nova ação e; c) se é cabível o reexame da competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Competência territorial. A apelante defende o reexame da decisão a qual declinou a competência, com o consequente reconhecimento da competência territorial do Juízo de Família de Taguatinga/DF por ser o foro do atual domicílio da autora. 3.1. No caso dos autos, o casal não possuía filhos na época da união estável, conforme a petição inicial “cumpre ressaltar que, durante a união estável, não tiveram filhos”. Dessa forma, seguindo a ordem do artigo, o foro competente é o último domicílio do casal, nos termos do art. 53 do CPC.
4. Em relação a litispendência, restou claro a existência do pedido de reconhecimento e dissolução de união estável em ambas as ações e, portanto, a presente possui as mesmas partes, o mesmo pedido, e a mesma causa de pedir, mesmo parcialmente. Ademais, as ações também apresentam continência, definida pelo art. 56 do CPC, a qual ocorre quando duas ou mais ações possuem a mesma parte e causa de pedir, mas uma delas tem um pedido mais amplo que abrange os pedidos das outras. 4.1. Nesse sentido: “(...) nos termos do que preconiza o art. 486, §1o, do CPC, excepcionalmente, no caso de extinção por litispendência, indeferimento da inicial, falta de pressupostos processuais e de condições da ação (interesse e legitimidade) e existência de compromisso arbitral, a repropositura da ação está condicionada ao saneamento do vício que levou à extinção anterior. 3. Nota-se que a regra estabelecida no § 1o, do art. 486, do CPC, veio corrigir a lacuna do antigo Código de Processo, que não apresentava nenhum impedimento para a propositura de nova ação, o que permitia a parte propor a mesma demanda por diversas vezes. 4. Com o novo regramento, a parte fica condicionada ao saneamento do vício para propositura de nova demanda, não podendo ajuizá-la sem antes fazer a correção, sob pena de burla da primeira decisão judicial. 5. A presente ação foi proposta sem que a parte autora corrigisse o vício anteriormente apontado. Assim, resta claro que incide na hipótese o disposto no art. 486, § 1o, do CPC, eis que permanece o mesmo vício que ensejou a extinção anterior. 6. RECURSO DESPROVIDO.” (0710491-50.2023.8.07.0001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 09/09/2024).
5. Por fim, não há falar em incompatibilidade com a realidade fática e econômica da parte autora, pois caso a autora não concordasse com o indeferimento da gratuidade de justiça no processo anterior, cabia-lhe ter lançado mão da via recursal pertinente e não distribuir nova demanda. 5.1 Ao demais, registre-se que o eminente e diligente Magistrado, no ID 78062174, lançou a seguinte e profética decisão: "Considerando que essa é a 2 vez que a parte autora ajuíza demanda, envolvendo o mesmo objeto, causa de pedir as mesmas partes, a fim de viabilizar a apreciação da petição inicial, esclareça o(a) advogado(a) se foram sanados TODOS os vícios que ensejaram o indeferimento da petição inicial nos autos n. 0714092-87.2025.8.07.0003, conforme exigido pelo art. 486, §1o do CPC. Advirto à parte e seu patrono para o dever de lealdade e boa-fé".
6. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. Nos termos do art. 486, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte poderá propor novamente a ação, nos processos extintos sem análise de mérito, contudo, a petição inicial não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.”.

Dispositivo relevante citado: art. 53 do CPC; arts. 486, §§1o e 2o c/c 485, I do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT; 0710491-50.2023.8.07.0001, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 09/09/2024; TJDFT; 736751-33.2024.8.07.0001, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 07/11/2025.